Tribunal: TJSP
Processo: 0003255-91.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Decisão que extinguiu a pena do sentenciado em face do cumprimento integral da pena corporal – Recurso do Ministério Público para cassar a decisão, aduzindo a impossibilidade de extinção da punibilidade do sentenciado em razão do não pagamento da multa – Possibilidade - Decisão proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento conjunto da ADI

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Decisão que extinguiu a pena do sentenciado em face do cumprimento integral da pena corporal – Recurso do Ministério Público para cassar a decisão, aduzindo a impossibilidade de extinção da punibilidade do sentenciado em razão do não pagamento da multa – Possibilidade - Decisão proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento conjunto da ADI no 3150 e da 12a Questão de Ordem da AP no 470 – A redação do artigo 51 do Código Penal, após a edição da Lei no 9.268/1996, almejou apenas afastar a conversão da multa inadimplida em pena privativa de liberdade, sem, contudo, lhe retirar a natureza penal – Recurso provido para, mantida a extinção do processo em face do cumprimento da pena corporal, afastar a extinção da punibilidade.